Tribunal: TJDFT
Processo: 0748576-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748576-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AYRTON KLIER PERES REU: IVANILDE BARROS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por AYRTON KLIER PERES em desfavor de IVANILDE BARROS PEREIRA. De acordo com a inicial, o autor pede a desconstituição da decisão de não conhecimento do apelo, por intempestividade, proferida pelo Relator Desembargador Sérgio Rocha, nos autos da ação de manutenção de posse no 0007475-72.2013.8.07.0004 ajuizada pela ré. Justifica a propositura desta ação rescisória, embasado no art. 966, incisos VII, VIII, com a ressalva “quanto à interpretação do dispositivo em comento. O termo decisão de mérito deve ser entendido extensivamente, a abranger, obviamente, acórdãos que enfrentarem o mérito da demanda, bem como suas anteriores decisões.” Alega que a decisão violou “literalmente disposição prevista na Constituição Federal, bem como manifestas normas jurídicas”. No pedido de antecipação de tutela, com caução arrolada, o requerente pede, “ainda que provisória”, a suspensão dos efeitos da execução do cumprimento de sentença no 0007475-72.2013.8.07.0004, ate o julgamento final da presente demanda. Ao final, pede a procedência da ação para: “a) ratificar a liminar e rescindir a decisão prolatada pela 4a Turma Cível do TJDFT, retornando o autor ao “status quo ante”, para proferir, de plano, novo julgamento do caso, haja vista a matéria de fundo desta ação rescisória, cassando a demanda transitada em julgado, com sentença pronunciada por juízo absolutamente incompetente, visto que a TERRA é pública e pende de execução de ação reivindicatória; b) alternativamente, que, ao menos, imponha a ré a ficar em 800m2 e não ameaçar, turbar e/ou esbulhar o autor, atingindo a paz social; c) Requer-se, ainda, seja citado o réu, na forma legalmente prevista, no endereço já informado inicialmente, quando confia no reconhecimento integral da sua procedência, d) Com o provimento da demanda, requer condene a ré com os respectivos ônus da sucumbência ou se reverta;” Preparo recolhido em ID 21311894. Depósito de R$ 950,00, referente à caução correspondente a 5%do valor da causa, nos termos do art. 968, §1, do CPC (ID 21311893). A inicial veio instruída com os documentos de ID 21311897 a ID 21312190. É o breve relatório. Decido. Trata-se de ação rescisória, fundamentada no artigo 966, incisos VII, VIII, do CPC, em que se persegue a desconstituição da decisão de não conhecimento do apelo, por intempestividade, proferida pelo Relator Desembargador Sérgio Rocha, nos autos da ação de manutenção de posse, o qual pretende, liminarmente, a suspensão dos efeitos da execução do cumprimento de sentença no 0007475-72.2013.8.07.0004, ate o julgamento final da presente demanda. Entretanto, antes mesmo de incursionar na apreciação do pedido liminar, verifica-se a ocorrência de óbice intransponível ao regular processamento do feito, consubstanciado na sua inadmissibilidade. Isso porque, esclarece-se, inicialmente, que a coisa julgada e a estabilidade das relações dela advindas, estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, artigo 5o, pois emana da segurança jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico. Por essa razão, a quebra da coisa julgada, por meio da ação rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional. Com efeito, o artigo 966, do CPC, dispõe que: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I – nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.” (grifos nos incisos apontador pelo autor). No caso em análise, verifica-se de plano que não se trata de nenhuma das hipóteses que autorizam a propositura da ação rescisória, conforme disposto no art. 966, caput, do CPC. Isso porque, o fundamento central, apontado como erro de fato deduzido pelo autor baseou-se na seguinte alegação, o qual se transcreve (ID 21311889 – pag. 5-6): “A sentença de primeiro grau fora proferida por Juiza absolutamente incompetente, na medida em que o próprio TJDFT reconheceu como tal, em demanda análoga a esta, interposta por Sara da Conceição França, que outrora pleiteava o mesmo que a ora ré, ou seja, posse ilegal da terra, sendo que de oficio fora reconhecido na forma da lei incompatibilidade de demanda possessória em terra pública ante a uma reivindicatória pendente de execução, perante particulares. Portanto, pode-se assegurar que, houve o erro de fato da sentença de primeiro grau, violando norma jurídica, o que resultou em conferir direito a outra parte a sua posse sem DEMARCAÇÃO, e condenar o Autor em honorários de 10% sobre o valor da causa.” (grifos mantidos do original) Dessa forma, o argumento do autor de que a interpretação dada a outro processo alheio a esses autos configuraria erro de fato, não pode ser utilizada como motivo para desconstituir a coisa julgada. Em outras palavras, a ação rescisória pertence ao campo da tutela dos direitos na sua dimensão particular e não ao âmbito da tutela de direitos na sua dimensão geral. Assim, para que seja configurado o erro de fato, nos termos do parágrafo 1o, é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado e o resultado do julgado. Para tanto, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre a situação fática na decisão rescindenda. No caso, a decisão apontada não conheceu o apelo interposto pelo autor desta rescisória/réu na demanda originária, posto que intempestivo e devidamente fundamentada pelo Relator, portanto houve pronunciamento judicial sobre o fato. Ademais, se basear a rescisória em ação diferente não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a propositura da ação rescisória, já que não foi sequer alegado qualquer dos incisos constantes do rol do art. 966, caput, do CPC. Esta é a orientação da Casa sobre o tema: “A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata e ao princípio basilar da segurança jurídica. É vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. A verificação da violação de dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, porque não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.” (20130020208977ARC, Rel. Alfeu Machado, 1a Câmara Cível, DJE 10/03/2015, p. 173). Com estes fundamentos INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, IV, do CPC, bem ainda no artigo 87, IX, do RITJDFT. Condeno o autor no pagamento das custas processuais, assim como autorizo o requerente a levantar o valor relativo ao depósito (artigo 968, II, CPC). Sem honorários em razão da ausência de angularização da relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator